Tribunal: TJDFT
Processo: 0723421-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. Pretensão de indenização por danos morais. Sorteio promocional. Dever de informação observado. Clareza do regulamento para participação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais em que o autor afirma que participou de evento (UNASINDICO) como expositor em estande, ocasião em que a ré realizou o sorteio de prêmio entre os participantes, tendo o autor sido contemplado com uma viagem a Cancun. Entretando, ao comparecer à sede da requerida para o recebimento do prêmio, este lhe foi recusado sob o argumento de que apenas síndicos poderiam participar da promoção. Inconformado com tal postura, ajuizou esta ação em que pleiteia reparação por danos morais (emenda à inicial de ID Num. 81898196 - Pág. 7).
2. A sentença julgou improcedente o pedido, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a regularidade da participação do autor na promoção realizada pela parte ré e se aquele tem direito ao recebimento da premiação.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. As promoções realizadas por fornecedores de serviços, com objetivo de captar clientela, submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço (artigo 6o, inciso III, do CDC).
6. Também se aplica aos autos o teor do art. 422 do CC que assim dispõe: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
7. Ademais, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, e ao réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele. Da análise das alegações das partes em cotejo com as provas documentais, sobressai que não assiste razão ao recorrente.
8. Ocorre que ré demonstrou que, conforme o regulamento do sorteio (itens “4. Requisitos de Participação” e “5. Elegibilidade”, ID Num. 81899113 - Pág. 1) aquele seria válido apenas para os participantes do evento UNASINDICO que cumprissem, dentre outros, o requisito de comprovação da condição de síndico, subsíndico ou conselheiro fiscal de condomínio. A ré evidenciou que o autor, a despeito de informar no formulário de participação (ID Num. 81899114 - Pág. 1) ser síndico profissional no condomínio Imprensa IV, não comprovou tal afirmação.
9. Nesse cenário, extrai-se que não há falha quanto ao dever de informação por parte da ré, na medida em que deixou evidenciados os requisitos para participação do sorteio com clareza suficiente para quem dele desejasse participar. Em verdade, o próprio autor forneceu informação sabidamente inverídica, e por conseguinte, não pode agora pretender a entrega do prêmio alegando o desconhecimento da regra pré-estabelecida e conhecida.
10. Ademais, não se há de falar em uso indevido da imagem do autor, uma vez que a ré, tão logo constatou a impossibilidade de o autor receber o prêmio, veiculou “Nota de esclarecimento” (ID Num. 81899117 - Pág. 1), esclarecendo todos os fatos.
11. Isto posto, a sentença merece ser mantida integralmente.
IV. Dispositivo
12. recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 6, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.